Tribunal: STF
Processo: AI 573847
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-12
Data de publicação: 2006-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO-CABIMENTO DO RECURSO. RISTF,
ARTIGO 330. HABEAS-CORPUS DE OFÍCIO. PROGRESSÃO DE REGIME.
Embargos
 de divergência. Interposição contra decisão monocrática.
Inadmissibilidade. O recurso somente é cabível para impugnação de
acórdão proferido pela Turma em recurso extraordinário ou em agravo
de instrumento. Inobservância do disposto no artigo 330 do RISTF.
Habeas corpus concedido de ofício, possibilitando a progressão de
regime do cumprimento da pena. Precedentes.
Agravo regimental não
provido.